Tribunal: STF
Processo: ARE 1114648
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI ESTADUAL Nº 4.631/2005 E LEI FEDERAL Nº 10.474/2002. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇA DE SUBSÍDIO. ABONO VARIÁVEL. MAGISTRATURA ESTADUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MAGISTRATURA. ABONO VARIÁVEL. DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, N, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compete ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de demandas referentes a correção monetária dos valores pagos a título de abono variável, previsto na Lei 10.474/2002. Precedentes.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.